Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu diversos pedidos de diligências executivas formulados pela exequente, ao fundamento de ausência de indícios concretos de alteração patrimonial da devedora e de ineficácia ou desproporcionalidade das medidas requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão quanto à análise da efetividade das medidas executivas pleiteadas, tais como reiteração da pesquisa SISBAJUD (“teimosinha”), inclusão no SERASAJUD, consulta aos sistemas SNIPER, CNIB e SREI, intimação para indicação de bens penhoráveis, penhora domiciliar e expedição de ofícios às administradoras de cartão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma minuciosa e individualizada todos os pedidos formulados, expondo as razões para o indeferimento de cada medida, à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas dos autos.
4. A reiteração de pesquisas e adoção de medidas invasivas exige demonstração de alteração patrimonial ou ocultação de bens, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.
6. O julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente todas as questões suscitadas, bastando fundamentar sua decisão de forma clara e suficiente. 7. O prequestionamento é considerado presente pela interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e individualizada todos os pedidos relevantes para a solução da controvérsia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, 782, §3o. Jurisprudência relevante citada:
· STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.